Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO TELEFONE E VIA WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE RÉ. REVELIA. VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que consolidou a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto dos autos em favor da parte autora, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado diretamente na petição de apelação; (ii) verificar a validade da citação realizada por ligação telefônica e aplicativo WhatsApp, para fins de decretação da revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal entre a interposição e a distribuição do recurso, ou, após esta, ao relator, de modo que o requerimento feito diretamente na petição de apelação configura inadequação procedimental, sendo incabível sua apreciação.
4. A citação por meio eletrônico é admitida pelo Código de Processo Civil (art. 246) e regulamentada localmente pela Portaria Conjunta no 29/2021 do TJDFT, que prevê a possibilidade de utilização de aplicativos de mensagens, desde que observadas cautelas quanto à identificação e à ciência inequívoca do citando.
5. Constatado que o Oficial de Justiça conversou diretamente com a requerida, encaminhou a contrafé por mensagem, obteve respostas da própria citanda, inclusive com envio de áudios e de documento de identidade, resta configurada a ciência inequívoca acerca da demanda e da citação.
6. À luz da jurisprudência do STJ, não se decreta a nulidade do ato de citação quando, embora realizado por meio não expressamente previsto em lei, alcançar sua finalidade de cientificação da parte.
7. Reconhecida a validade da citação e não havendo a parte ré purgado a mora ou apresentado defesa, correta a decretação da revelia e a incidência de seus efeitos, nos termos do art. 344 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo formulado diretamente na petição de apelação é inadequado, devendo ser apresentado em petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o art. 1.012, §3o, do CPC.
2. A citação por WhatsApp é válida quando o oficial de justiça comprova a identidade do destinatário, a ciência inequívoca do conteúdo e a regularidade da comunicação, ainda que realizada por meio não expressamente previsto em lei.
3. A revelia é corretamente decretada quando, regularmente citado, o réu não apresenta defesa no prazo legal.